Tribunal: CARF
Processo: 12963.000352/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12963.000352/2008-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPUIUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
A previsão de formalização de requerimento para gozo do benefício tem o
nítido proposito de manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e
não veicula qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas
observadas.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VIGENTE. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-22.740,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, fl. 170 a 186. que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social. DEBCAD 37.086.214-7 – CFL 68, por ter a empresa deixado de declarar em GFIP fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000352/2008-21
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000352/2008-21

geradores de contribuições previdenciárias devidas no período de janeiro de 2004 a julho de
2008.
O Relatório Fiscal consta de fl. 60 a 64 e indica que o contribuinte regularizou a
falta antes da autuação, sendo aplicada a multa aplicada a multa de forma atenuada, 50%,
conforme previa o incido V do art. 292 do Decreto 3.048/99.
Ciente do lançamento, inconformado, a defesa formalizou a competente
impugnação que, ao ser analisada pela Autoridade julgadora de 1a Instância, resultou no Acórdão
ora recorrido, em que se decidiu-se pela procedência do lançamento, mas com a relevação da
penalidade, tudo nos termos das conclusões resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
Ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEFESA
TEMPESTIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE. RELEVAÇÃO DA
PENALIDADE.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91).
Cabe a relevação da multa aplicada quando o pedido for tempestivo, a
infratora primária, não houver ocorrência de circunstância agravante e a
autuada houver corrigido no prazo de defesa a falta que deu origem à
lavratura do Auto de Infração (§ 1° do artigo 291, do Regulamento
Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Ciente do Acórdão da DRJ em 26 de março de 2009, conforme AR de fl. 193,
ainda inconformado, a contribuinte juntou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 194 a
210, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de
1a Instância, as quais serão tratadas no voto a seguir, considerando exatamente a sequência
expressa na peça recursal.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da lide administrativa, a recorrente ressalta que, embora tenha
julgado procedente o lançamento, a DRJ relevou a multa. A partir daí, passa a apresentar as
razões que entende justificar o reconhecimento da improcedência do lançamento.
Em apertada síntese, toda a peça recursal busca demonstrar a condição de entidade
beneficente da contribuinte autuada. Não há qualquer questionamento quanto aos cálculos ou
quanto a uma eventual inexistência de erros contidos na GFIP que não tenham relação com a
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000352/2008-21

alegada isenção/imunidade, com a ressalva de que o lançamento foi calculado a partir das
informações declaradas pela própria autuada após iniciado o procedimento fiscal.
Como é de elementar sabença, a presente autuação decorre de outra em que se
apurou infração por descumprimento de obrigação principal, sendo certo que, a partir da
identificação do descumprimento de obrigações principais, como consequência lógica, são
identificadas divergências nas informações prestadas em GFIP. Assim, a autuação que se discute
nos autos é diretamente relacionada a uma obrigação principal descumprida e, normalmente,
tratada em processo diverso.
Assim, para justificar os erros cometidos, os argumentos de defesa, também como
regra, acabam por tratar do mesma matéria de suscitada no AIOP.
A análise dos autos evidencia que o mesmo conteúdo do recurso sob análise foi
objeto do recurso apresentado no processos no 12963.000353/2008-76, oriundo do mesmo
procedimento fiscal. Tal processo já foi jugado por este Conselho, dando origem ao Acórdão no
2401-001.889, cujas conclusões estão resumidas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
CONTRIBUIÇÕES SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO. Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo
contemplado na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO COTA PATRONAL. Somente fará jus à isenção da
cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de
assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos inscritos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Recurso Voluntário Negado.
Ainda há outro processo decorrente de descumprimento de obrigação principal,
decorrente do mesmo procedimento fiscal, o de no 12963.000354/2008-11, julgado nesta mesma
sessão de julgamento, em momento imediatamente anterior ao presente.
Impõe-se, portanto, a adoção das razões de decidir expressas no processo, relatado
por este mesmo Conselheiro, no 12963.000354/2008-11, abaixo transcrito, para, da mesma
forma, negar provimento ao recurso voluntário.
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000352/2008-21

I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão
do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.”
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000352/2008-21

de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital